Tribunal: TJES
Processo: 5004248-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Penhora / Depósito/ Avaliação; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO CPC. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, ao aplicar a contagem em dias corridos prevista no art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, em contexto de Embargos de Terceiro opostos em processo falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, nos Embargos de Terceiro ajuizados no âmbito de processo de falência, o prazo para interposição de recurso deve ser contado em dias corridos, conforme a Lei nº 11.101/2005, ou em dias úteis, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Terceiro constituem ação autônoma de conhecimento, com rito próprio disciplinado pelos arts. 674 a 681 do CPC, ainda que tramitem por dependência ao processo falimentar.

4.
A natureza autônoma e processual dos Embargos de Terceiro afasta a incidência automática das regras do microssistema falimentar, especialmente quanto à contagem de prazos.

5
. Os prazos recursais possuem natureza estritamente processual, devendo observar a regra do art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis.

6.
A jurisprudência do STJ (Tema 1022) estabelece que a contagem em dias corridos na Lei nº 11.101/2005 restringe-se a prazos de natureza material ou específicos do rito falimentar, aplicando-se o CPC aos prazos processuais em ações autônomas.

7.
Realizada a contagem do prazo recursal em dias úteis, com exclusão de feriados e finais de semana, verifica-se que a Apelação foi interposta dentro do prazo legal, evidenciando sua tempestividade.

8.
Impõe-se, portanto, a reforma da decisão monocrática para reconhecer a regularidade temporal do recurso e determinar seu processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de terceiro possuem natureza de ação autônoma e submetem-se ao regime processual do Código de Processo Civil.

2. Prazos recursais em ações autônomas relacionadas a processos falimentares devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

3. A regra de contagem em dias corridos da Lei nº 11.101/2005 restringe-se a prazos materiais ou próprios do rito falimentar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 219, 674 a 681, 1.015, parágrafo único, 1.046, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 189, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1022; AgInt no AREsp nº 2.616.418/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.03.2025; AgInt no REsp nº 1.937.868/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021; REsp nº 1.722.866/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.09.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004248-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI

APELADO: J ZOUAIN E CIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DO CPC. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, ao aplicar a contagem em dias corridos prevista no art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, em contexto de Embargos de Terceiro opostos em processo falimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, nos Embargos de Terceiro ajuizados no âmbito de processo de falência, o prazo para interposição de recurso deve ser contado em dias corridos, conforme a Lei nº 11.101/2005, ou em dias úteis, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Terceiro constituem ação autônoma de conhecimento, com rito próprio disciplinado pelos arts. 674 a 681 do CPC, ainda que tramitem por dependência ao processo falimentar.

4.
A natureza autônoma e processual dos Embargos de Terceiro afasta a incidência automática das regras do microssistema falimentar, especialmente quanto à contagem de prazos.

5
. Os prazos recursais possuem natureza estritamente processual, devendo observar a regra do art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis.

6.
A jurisprudência do STJ (Tema 1022) estabelece que a contagem em dias corridos na Lei nº 11.101/2005 restringe-se a prazos de natureza material ou específicos do rito falimentar, aplicando-se o CPC aos prazos processuais em ações autônomas.

7.
Realizada a contagem do prazo recursal em dias úteis, com exclusão de feriados e finais de semana, verifica-se que a Apelação foi interposta dentro do prazo legal, evidenciando sua tempestividade.

8.
Impõe-se, portanto, a reforma da decisão monocrática para reconhecer a regularidade temporal do recurso e determinar seu processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de terceiro possuem natureza de ação autônoma e submetem-se ao regime processual do Código de Processo Civil.

2. Prazos recursais em ações autônomas relacionadas a processos falimentares devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

3. A regra de contagem em dias corridos da Lei nº 11.101/2005 restringe-se a prazos materiais ou próprios do rito falimentar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 219, 674 a 681, 1.015, parágrafo único, 1.046, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 189, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1022; AgInt no AREsp nº 2.616.418/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.03.2025; AgInt no REsp nº 1.937.868/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.09.2021; REsp nº 1.722.866/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso aoAgravo Interno para reformar a decisao monocratica de Id n. 13550876, declarando a tempestividade da Apelacao Civel e determinando o seu regular processamento e posterior julgamento de merito pelo Colegiado, em conjunto com os autos de n 5002826-17.2021.8.08.0024 (conexo), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004248-13.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI

AGRAVADOS: J. ZOUAIN E CIA LTDA (MASSA FALIDA) E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de
Agravo Interno
interposto por
MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI
em face da Decisão Monocrática de Id nº 13550876, que não conheceu do recurso de Apelação Cível por considerá-lo intempestivo, aplicando a contagem em dias corridos prevista no art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da controvérsia.

Cinge-se a controvérsia em definir se a regra de contagem de prazos da Lei de Falências e Recuperação Judicial aplica-se indistintamente a todos os incidentes ou se, em se tratando de
Embargos de Terceiro
, deve prevalecer a regra geral do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia ao entendimento anteriormente esposado, após detida reanálise da matéria e em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores, verifico que a insurgência do Agravante merece prosperar. Explico.

Os Embargos de Terceiro, embora distribuídos por dependência e tramitando em apenso ao processo falimentar, constituem
ação autônoma de conhecimento
, com rito próprio estabelecido pelo Código de Processo Civil (arts. 674 a 681). Trata-se de procedimento que visa a proteção da posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial.

Diferentemente dos atos intrínsecos ao microssistema de insolvência (como a habilitação de crédito ou a impugnação ao valor da causa no quadro geral de credores), os Embargos de Terceiro submetem-se ao regime processual comum. Portanto, o prazo para a interposição de apelação possui natureza estritamente processual, atraindo a incidência do art. 219 do CPC, que determina a contagem em dias úteis.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1022, e em julgados subsequentes, sedimentou o entendimento de que os prazos da Lei nº 11.101/2005 contados em dias corridos restringem-se aos prazos de natureza material ou aqueles específicos do rito falimentar. Para os recursos em ações autônomas, aplica-se o CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, a partir da interpretação conjunta dos arts. 219 e 1.046, § 2º, do Código de Processo Civil, c/c art. 189 da Lei n. 11.101/2005, reconhece que, aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processuais, deve ser aplicada a contagem em dias úteis.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.616.418/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. (...).

2. Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-CONTROLADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALIDA. LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO.
PRAZO RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS.
PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. . INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL. § 1º DO ARTIGO 82 DA LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FRAUDES PRATICADAS PELOS EX-CONTROLADORES DO BANCO FALIDO. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS PARA A MASSA FALIDA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-CONTROLADORES E EX-ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 82, DA LEI 11.101/2005. ERRO DE CÁLCULO. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos processos de recuperação judicial e de falência, “versando a hipótese sobre prazo de natureza nitidamente processual (prazo para interposição de recurso), incide a regra do parágrafo único do art. 219 do CPC/15, que preceitua que os prazos processuais computam-se em dias úteis.” (REsp n. 2.037.213, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/03/2023.)

2. Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial. Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. [...]” (REsp n. 1.722.866/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 19/10/2018.)

3. Os prazos materiais contam-se em dias corridos, enquanto os prazos processuais observam a regra do artigo 219, do CPC, que estabelece que os prazos processuais, incluindo os recusais, são contados em dias úteis. (REsp n. 1.698.283/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

4. É incabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, § 1º, inciso II do Código de Processo Civil, quando, de uma leitura da inicial, é possível verificar o pedido e a causa de pedir, que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão alcançada, e os pedidos são determinados e compatíveis entre si.

5. Não há nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, quando, os Recorrentes, embora intimados para especificarem detalhadamente as provas que desejavam produzir, justificando-as e arrolando testemunhas, apresentando quesitos periciais e indicando assistentes técnicos, e não obstante a advertência de que a inobservância da determinação ensejaria a preclusão, não o fizeram, restando autorizado o julgamento do feito, conforme artigo 355, do CPC. (...). 12. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. (TJES. Data: 28/May/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0011311-29.2014.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Falência).

Considerando que a intimação da sentença foi disponibilizada no sistema em 11/11/2024 (segunda-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 12/11/2024 (terça-feira). Para a adequada contagem, devem ser observadas as suspensões processuais referentes aos dias 15/11/2024 (Proclamação da República) e 20/11/2024 (Consciência Negra), conforme previsto no calendário oficial deste Egrégio Tribunal (Ato Normativo nº 673/2023), além da exclusão dos finais de semana.

Nesse contexto, a contagem do prazo conduz ao termo final em 04/12/2024, data em que foi efetivamente protocolada a Apelação (Id. 55872298), evidenciando sua tempestividade. Assim, considerando que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, impõe-se o reconhecimento de sua regularidade temporal, com a consequente reforma da decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática de Id n. 13550876, declarando a
tempestividade
da Apelação Cível e determinando o seu regular processamento e posterior julgamento de mérito pelo Colegiado, em conjunto com os autos de nº 5002826-17.2021.8.08.0024 (conexo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar